Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação de despejo. Competência territorial relativa. Cláusula de eleição de foro. Validade. Controle de ofício. Inaplicabilidade do art. 63, §5o, do CPC. Conflito procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição do foro, constante de contrato de locação, é válida e impede que o juízo suscitante decline de ofício da competência com fundamento no art. 63, §5o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro insere-se na esfera da competência relativa, cujo controle de ofício é vedado, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 33 do STJ e 335 do STF.
4. O art. 63, §5o, do CPC, admite a mitigação dessa regra apenas quando demonstrado abuso processual ou escolha absolutamente aleatória, o que não ocorre quando o foro eleito guarda conexão objetiva com o negócio jurídico, como no caso em que corresponde à sede da administradora imobiliária responsável pelo contrato.
5. O art. 58, II, da Lei 8.245/91, autoriza expressamente que o foro da situação do imóvel seja afastado por convenção das partes, conferindo validade à cláusula de eleição de foro pactuada no contrato de locação.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de locação é válida quando guarda pertinência objetiva com o negócio jurídico e não há demonstração de abusividade ou finalidade de dificultar a defesa. 2. O controle de ofício da competência relativa é vedado, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 63, §5o, do CPC, cuja incidência exige demonstração efetiva de abuso ou aleatoriedade da escolha. 3. O art. 58, II, da Lei 8.245/91 autoriza que as partes afastem o foro da situação do imóvel mediante convenção contratual válida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §5o; Lei 8.245/91, art. 58, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 335; STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1708662, 0701002-89.2023.8.07.0000; Acórdão 2034546, 0721867-65.2025.8.07.0000.